Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SEGURANÇA METROVIÁRIO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que foi aprovada em concurso público para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário, na 75a posição, em certame que previa o preenchimento imediato de 30 vagas e formação de cadastro de reservas. Argumenta que a recorrida se utiliza de mão de obra terceirizada para suprir a falta de obreiros e que a preservação do patrimônio, apesar de não inserido no edital do concurso público, é atribuição exclusiva do Profissional de Segurança Operacional. Afirma, ainda, que há preterição de candidatos aprovados e que a presente ação foi proposta dentro do prazo de validade do concurso público. Contrarrazões apresentadas.

3. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

4. A recorrente requer a condenação do réu à obrigação de promover a sua nomeação em concurso do METRO – DF (ID 20667202), para o qual foi aprovada na 75a posição para o cargo de segurança metroviário - pso, com 30 vagas previstas mais cadastro reserva. Segundo o edital, as atribuições do Profissional de Segurança Metroviário – PSO - relacionam-se à execução de “procedimentos de segurança operacional, de caráter assistencial, preventivo e repressivo, primeiros socorros, combate a incêndio, operação de equipamentos de comunicação e condução de veículos e viaturas operacionais”. (item 2.2.4.3 A - ID 20667202- PAG 6).

5. Assim, as referidas atividades, inerentes e próprias, conforme previsão em edital, ao cargo de Profissional de Segurança Metroviário, não se confundem com as funções exercidas pelos terceirizados em vigilância armada e desarmada, uma vez que as atividades que lhes são inerentes não se equivalem. As atividades dos vigilantes terceirizados dizem respeito à proteção patrimonial e pessoal dos usuários e empregados da contratante, em locais específicos (ID 20667204, página 5), funções diversas das previstas no edital do concurso em exame. Assim, é possível concluir que as atividades não se confundem, mas se complementam.

6. Também não restou evidenciado no processo, de modo inequívoco, que houve convocação de candidatos aprovados em posição posterior ao recorrente. Nesse quadro, considerando que a recorrente foi classificada em posição além do número de vagas previstas, que não houve preterição do candidato e que não houve abertura de outro concurso durante a validade do certamente anterior, a mesma não tem direito subjetivo à postulada nomeação. Sentença que se mantém.

7. A questão exposta segue o entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste Tribunal. Precedentes: (Acórdão 1341281, 07248284920208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319638, 07061659820208070018, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, ora deferida.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.